Tribunal: TJES
Processo: 5022123-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022123-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NEIGMAR DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência deste tribunal tem assentado que
“não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020);

2. N
o caso concreto, a despeito do apelado, diga-se de passagem pessoa idosa e de evidente vulnerabilidade, ter firmado a minuta contratual com a menção a “cartão de crédito”, certo é que a realidade do desenvolvimento da relação contratual denota que a sua intenção realmente foi a contratação de empréstimo consignado tradicional, tendo em vista que os extratos juntados pelo próprio apelante denotam a inexistência de gastos ou compras, sendo que o único valor realmente cobrado é o do empréstimo.

3. É
devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de
30/03/2021. Os valores descontados antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples.

4. A contratação invalida e os descontos indevidos, diante da conduta do banco apelante, configura lesão ao direito de personalidade do apelado, sendo proporcional e razoável a fixação do
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5022123-31.2022.8.08.0035

Apelante: Banco Pan S.A

Apelado: Neigmar de Almeida

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15086686) proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato e de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Neigmar de Almeida em desfavor do Banco Pan S.A, julgou procedentes os pedidos autorais para
“
declarar a nulidade do contrato de cartão consignado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, condenando o requerido a devolver ao requerente os valores pagos a maior, na modalidade em dobro, com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da presente ação com taxa selic, bem como CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$5.000,00, a título de danos morais com juros legais e correção monetária a partir da data da presente sentença”.
Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante, pretendendo a reforma da sentença, sustenta que: (a) a mera alegação de que o apelado não formalizou a contratação do cartão de crédito consignado não pode servir de fundamentação para a condenação do apelante; (b) o apelado validamente firmou o Cartão Consignado n° 0004346391471863017, vinculado a conta n° 0004346391471863009; (c) não foi violado dever de informação, visto que o apelado tinha plena ciência da modalidade de contratação que estava sendo formalizada; (d) não é possível cumprir a obrigação de conversão em empréstimo consignado tradicional; (e) não ocorreu violação à boa-fé objetiva e, portanto, a restituição não deve ser em dobro; (f) não há abalo moral a ser indenizado, além de que o valor arbitrado é exorbitante; (g) o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento; (h) eventuais valores recebidos pelo apelado devem ser compensados.

Contrarrazões no Id. 15086690, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
declarar a nulidade do contrato de cartão consignado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, condenando o requerido a devolver ao requerente os valores pagos a maior, na modalidade em dobro, com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da presente ação com taxa selic, bem como CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$5.000,00, a título de danos morais com juros legais e correção monetária a partir da data da presente sentença”.

A instituição financeira defende, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que o instrumento era claro quanto à sua natureza e que o apelado tinha plena ciência disso.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do STJ através da Súmula 297 estabeleceu que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

O consumidor nega expressamente a contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ao aduzir que inicialmente teria solicitado a contratação de empréstimo consignado tradicional.

Assevero que o artigo 14 do CDC assim prevê:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Aplica-se ao caso dos autos, ainda, o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que
“
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023).

E tanto é assim que, no caso concreto, a despeito do apelado, diga-se de passagem pessoa idosa e de evidente vulnerabilidade, ter firmado a minuta contratual com a menção a “cartão de crédito”, certo é que a realidade do desenvolvimento da relação contratual denota que a sua intenção realmente foi a contratação de empréstimo consignado tradicional, tendo em vista que os extratos juntados pelo próprio apelante denotam a inexistência de gastos ou compras, sendo que o único valor realmente cobrado é o do empréstimo.

Diante desse cenário, entendo que a contratação do cartão de crédito consignado no caso dos autos deve ser considerada nula e, portanto, devem ser restituídos os valores descontados, uma vez que o vício de consentimento compromete a validade do negócio jurídico. Deve, ainda, o contrato ser convertido para empréstimo pessoal, com a devida adequação dos juros para a modalidade contratada.

Quanto à restituição dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os descontos indevidos
a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de
30/03/2021. Os valores descontados antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples.

Por sua vez, no que tange aos danos morais, tem-se que a contratação invalida e os descontos indevidos, diante da conduta do banco apelante, configura lesão ao direito de personalidade do apelado.

Nesse contexto, em que pese as alegações do banco apelante, entendo como cabível a manutenção de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que
atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o que vem sendo decidido pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRDR TEMA 73 DO TJMG. ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO. INFORMAÇÕES CLARAS E DESTACADAS QUANTO À NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CONSUMIDOR FOI INDUZIDO A ERRO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR: Quando o consumidor é induzido a erro por ausência de informações claras sobre a natureza do contrato, configura-se erro substancial, hipótese que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme tese fixada no IRDR nº 1.0000.20.602263-4/001. A contratação simulada de cartão de crédito, quando na verdade a parte visava obter empréstimo consignado, viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, caracterizando prática abusiva nos termos do art. 6º, III, e 51, IV, do CDC. O dano moral é caracterizado pela indução a erro na contratação e pelos descontos indevidos em benefício de pessoa hipervulnerável, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. Considerando os precedentes da 11ª Câmara Cível e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, é adequada a redução da indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00[...].
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.091727-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025).

Por se tratar de matéria de ordem pública, consigno de ofício que deve incidir sobre a indenização por danos morais a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), vedada a cumulação, em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil. No que se refere aos valores a serem restituídos, deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
dou parcial

provimento,
a fim de consignar que

a restituição em dobro recairá somente sobre eventuais valores descontados a partir de 30/03/2021 e, antes desse marco temporal, a restituição ocorrerá na forma simples. Determino, ainda,
que sobre a indenização por danos morais incida
a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ)
e sobre os valores a serem restituídos incida c
orreção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, vedada a cumulação, em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.